Tribunal: TJDFT
Processo: 0760520-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE ENVIADA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA. DECADÊNCIA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que, em ação de conhecimento, declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito, lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, e da penalidade de multa dele decorrente, por ausência de comprovação da regular notificação da penalidade à condutora.
2. O recorrente sustenta a expedição da notificação no prazo de 180 dias e a regularidade do envio ao proprietário do veículo, nos termos do art. 282, § 3o, do CTB.; requer a improcedência do pedido e a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação da penalidade de multa deveria ser encaminhada à condutora identificada ou ao proprietário do veículo; (ii) saber se houve decadência da pretensão punitiva pela ausência de expedição tempestiva da notificação da penalidade; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de dupla notificação, nos termos da Súmula 312/STJ, foi observada. A condutora teve ciência da autuação no momento da abordagem. Houve expedição da notificação de autuação ao proprietário do veículo e, posteriormente, da notificação da penalidade também ao proprietário, nos termos do art. 282, § 3o, do CTB. A legislação não impõe o envio da notificação da penalidade à condutora identificada.
5. A notificação da penalidade foi expedida dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6o, inc. I, do CTB. A norma exige a comprovação da expedição, e não do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no PUIL 372.
6. A defesa de tese jurídica não configura, por si só, litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.009/95).
Teses de julgamento: “1. A expedição da notificação da penalidade no prazo de 180 dias afasta a decadência prevista no art. 282, § 6o, do CTB. 2. A notificação da multa deve ser encaminhada ao proprietário do veículo, nos termos do art. 282, § 3o, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 282, §§3o e 6o; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312 do STJ; STJ, PUIL 372.